Tribunal: TJDFT
Processo: 0732913-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO SELIC. EC 113/2021. VALOR CONSOLIDADE. RES. 303/2013, CNJ. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRENTE. ANATOCISMO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial apresentada pelo executado, ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de aplicação da SELIC sobre o valor consolidado do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu a taxa Selic como índice único para atualização dos débitos da Fazenda Pública, incluindo tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, a partir da data de sua entrada em vigor em 8 de dezembro de 2021.
4. A Resolução 303/2019 do CNJ, em seu art. 22, §1o, estabelece que a SELIC deve ser aplicada sobre o valor consolidado do crédito.
5. Não há que se falar em inconstitucionalidade da resolução do CNJ, nem em violação ao Princípio da separação dos poderes, pois o art. 107-A, §4o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias autoriza a atuação do CNJ.
6. A SELIC não está sendo aplicada com outros índices, inexistindo impedimento legal, e a legislação aplicável a contratos, não é aplicável ao caso, inexistindo motivos para afastar a aplicação da norma específica para o caso. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o. ADCT, art. 107-A, §4o. Res. 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1956667 de relatoria do Des. Jansen Fialho de Almeida da 4a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1955517 de relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo da 7a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1953759 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível do TJDFT.